Tribunal: TJSP
Processo: 2283128-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora – Alegação de que foram debitados indevidamente valores de sua conta bancária, em razão de alterações e renovações de contratos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora – Alegação de que foram debitados indevidamente valores de sua conta bancária, em razão de alterações e renovações de contratos de empréstimo consignado que não teria autorizado – Questões alegadas na petição inicial que dependem de dilação probatória – Elementos que evidenciem a probabilidade do direito não demonstrados, de plano – Requisito previsto no art. 300, do novo CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.